Tribunal: TJSP
Processo: 1000417-31.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
APELAÇÃO – Vícios construtivos – Decadência do direito do autor – Inocorrência – A presente demanda corresponde a uma ação indenizatória, e não a uma ação redibitória, aplicando-se o prazo prescricional decenal descrito no art. 205, do Código Civil – Alegação de cerceamento de defesa afastada – O laudo elaborado pelo assistente técnico de confiança da ré é unilateral e parcial, sendo

Ementa:

APELAÇÃO – Vícios construtivos – Decadência do direito do autor – Inocorrência – A presente demanda corresponde a uma ação indenizatória, e não a uma ação redibitória, aplicando-se o prazo prescricional decenal descrito no art. 205, do Código Civil – Alegação de cerceamento de defesa afastada – O laudo elaborado pelo assistente técnico de confiança da ré é unilateral e parcial, sendo incapaz de elidir as conclusões adotadas pelo perito nomeado pelo juízo, profissional equidistante dos interesses das partes – Falha na prestação do serviço devidamente apurada pelo "expert" – Infiltração persistente em um dos quartos – Obrigação de a requerida efetuar os reparos necessários – Autor que teria despendido valores em razão das anomalias existentes em seu imóvel – Comprovantes de pagamento que, no entanto, fazem referência a itens estranhos à infiltração – Reembolso afastado – Danos morais existentes, porém, reduzidos para R$ 5.000,00, diante das peculiaridades do caso – Recurso do autor não provido e recurso da ré parcialmente provido.